Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711900-83.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA OZANA JOSINO ARAUJO APELADOS: BANCO C6 S.A., MESSIAS PEREIRA DAS NEVES D E S P A C H O Corrija-se a autuação, pois a parte recorrente é a ré Maria Ozana Josino Araujo (vide apelo de ID no 45228531). Feito, intime-se a apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, consoante os arts. 99, § 2o, e 101, § 1o, ambos do CPC, sob pena de indeferimento. Brasília, DF, em 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator